Tribunal: TJSP
Processo: 2321969-90.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS